Tribunal: TJSP
Processo: 1002323-93.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização. Saques indevidos em conta poupança. Ação de indenização. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Matéria pacificada no STJ em julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC) e da súmula 479 do STJ.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização. Saques indevidos em conta poupança. Ação de indenização. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Matéria pacificada no STJ em julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC) e da súmula 479 do STJ. Ausência de prova de que os saques foram realizados pela demandante. Dever de indenizar configurado. Dano moral presente. Valor de R$ 5.000,00. Manutenção, pois não se revela excessivo e oferece certo conforto à lesada, sem propiciar seu enriquecimento sem causa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002323-93.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada SEBASTIANA VALÉRIA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002323-93.2018.8.26.0045 -Voto no 2290-an
2
Apelação Cível no 1002323-93.2018.8.26.0045
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Sebastiana Valéria dos Santos
Comarca: Arujá
Voto no 2290
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização.
Saques
indevidos
em
conta
poupança.
Ação
de
indenização. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa
afastada.
Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Matéria
pacificada no STJ em julgamento de Recurso Especial
submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73 (art.
1.036 do NCPC) e da súmula 479 do STJ. Ausência de
prova de que os saques foram realizados pela demandante.
Dever de indenizar configurado. Dano moral presente.
Valor de R$ 5.000,00. Manutenção, pois não se revela
excessivo e oferece certo conforto à lesada, sem propiciar
seu enriquecimento sem causa. Recurso não provido.
Itaú Unibanco S/A apela da sentença lançada
na ação indenizatória, ajuizada por Sebastiana Valéria dos Santos
julgada procedente para o fim de condená-lo a ressarcir a autora, a título
de danos materiais, em R$ 8.457,72, atualizados pela Tabela do TJSP
desde a data da propositura da ação e com juros de mora de 1% a contar
da citação, bem como, a indenizar a autora em R$ 5.000,00 a título de
danos morais, acrescida de correção monetária a partir da sentença,
além de juros moratórios da citação. Condenou-o, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% do valor da condenação (fls. 150/154).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002323-93.2018.8.26.0045 -Voto no 2290-an
3
Inconformado
o
réu
recorre
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa pelo fato de seu requerimento
de depoimento pessoal da autora ter sido ignorado pelo magistrado.
No mérito, sustenta que as operações bancárias
foram realizadas de forma regular, pois utilizado cartão com tecnologia
CHIP e correta utilização de senha pessoal e instransferível.
Afirma que não houve falha na prestação dos
serviços e discorre sobre a segurança na utilização dos cartões com
chip, fato confirmado pelos laudos anexados por ele às fls. 89/139.
Aduz que as operações impugnadas pela
autora não possuem perfil de fraude, pois efetuadas em quatro dias
distintos e, alguns saques foram realizados em agência que a apelada
mantém sua conta corrente e aonde tem o costume de efetuar
transações, além de ficar próxima a sua residência. Outros saques foram
realizados em caixas eletrônicos 24 horas, situado em posto de gasolina,
que fica cerca de 300 metros da residência da apelada.
Insurge-se, ainda, em relação à condenação ao
pagamento de indenização a título de dano moral, por entender
inexistente situação a ensejá-la e, caso mantida, deve ser considerado o
critério da razoabilidade para a sua mensuração.
Busca a reforma da sentença (fls. 159/176).
O recurso, tempestivo e preparado, ascendeu
acompanhado das contrarrazões (fls. 182/189).
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002323-93.2018.8.26.0045 -Voto no 2290-an
4
Afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
O depoimento pessoal da autora não se fazia
necessário, pois sua versão dos fatos já constava na inicial. Cabia à ré o
ônus de desconstituir os fatos narrados e, para tanto precisava de prova
cabal da legitimidade dos saques efetuados junto à conta da autora e,
isso não seria comprovado pelo depoimento.
A responsabilidade objetiva nos casos de
fraude bancária foi pacificada pelo C. STJ, em julgamento de recurso
especial submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73 (art.
1.036 do NCPC), bem como na Súmula 479, conforme segue:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento
de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno.
2. Recurso especial provido” (REsp. no 1199782/PR, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 24.8.2011).
Súmula 479: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002323-93.2018.8.26.0045 -Voto no 2290-an
5
Logo, ante a alegação da autora do não
reconhecimento dos saques efetuados que deixaram sem saldo sua conta
poupança, e em se tratando de fato negativo, cabia ao apelante o ônus
da prova do qual não se desincumbiu, pois deixou de fazer prova da
legitimidade dos saques realizados, portanto, não há como afastar a
responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais por aquela
sofridos.
Ora, o próprio apelante afirma que alguns
saques foram realizados na mesma agência que a autora mantém sua
conta, portanto, deveria ter juntado aos autos as gravações de vídeo dos
saques realizados, porém nada providenciou nesse sentido.
Os danos morais sofridos pela demandante
foram bem reconhecidos, uma vez que não se pode considerar apenas
mero transtorno ou aborrecimento o fato de a correntista ver sua conta
esvaziada de forma inesperada.
Em casos análogos, esta Colenda Câmara já
decidiu:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Saques e
contratação de empréstimo consignado não reconhecidos pelo autor, titular de conta
poupança e de conta corrente - Inadmissibilidade - Relação de consumo - Inversão do ônus
da prova - Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva do autor -
Aplicação da teoria do risco profissional - Existência de 'chip' no cartão que não afasta a
responsabilidade do banco - Sistema de segurança falho - Restituição dos valores
descontados da conta corrente - Indenização devida - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) que deve ser mantido - Recurso improvido” (Apel. 1009337-65.2014.8.26.0564,
Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, j. 14.10.2015).
“Apelação Cível. Ação de reparação de dano material e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002323-93.2018.8.26.0045 -Voto no 2290-an
6
moral. Sentença de procedência. Inconformismo. Saques indevidos. Operações não
reconhecidas pela cliente. Teoria do Risco do Negócio. Dever de segurança do serviço.
Instituição financeira que, ao disponibilizar o autoatendimento, assume obrigação de zelar
por seu regular funcionamento. Ônus do banco de provar a culpa exclusiva da vítima. Prova
não produzida. Relação de consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC. Inversão do
ônus da prova. Ré que não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código
de Processo Civil. Fatos alegados pela autora não elididos pelos elementos dos autos.
Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Danos materiais
configurados. Indenização devida. Dano moral. Configuração in re ipsa. “Quantum”
indenizatório mantido. Circunstâncias e peculiaridades que foram bem observadas no
arbitramento. Valor fixado com prudência e razoabilidade. Honorários advocatícios
majorados. Inteligência do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apel. 1024274-18.2017.8.26.0001, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 08/07/2020).
Também não há razão para a redução do valor
da indenização a título de dano moral, fixado em R$ 5.000,00, pois bem
atendeu às circunstâncias do caso concreto, como o poderio econômico
do ofensor, bem ainda à finalidade de desestimular condutas como as da
espécie e oferecer certo conforto à lesada, sem propiciar seu
enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC majoro os
honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação.
Benedito Antonio Okuno
Relator